Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO FRUTÍFERA NO AGRAVO. POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. CELERIDADE. PRIMAZIA DECISÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE. PORTARIA GC 34/2021 – TJDFT. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de diligências a logradouro. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer seja determinada a renovação da diligência de citação do agravado no endereço informado pelo agravante. Caso reste infrutífera a citação requerida, pleitea seja então realizada a citação via whatsApp, no telefone informado.
2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. 2.1. No caso em análise, verifica-se que, embora a diligência tenha sido infrutífera nos autos de origem, no presente agravo de instrumento a parte foi devidamente citada justamente no endereço em que se pretende a renovação da diligência. 2.2. Em respeito ao princípio da cooperação, aplicável a todos os agentes do processo, ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como aos princípios da economia e celeridade processuais, é razoável a renovação da diligência, visto que já foi comprovado que os executados podem ser encontrados no endereço apontado pela parte agravante.
3. Esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização. 3.1. Veja: “(...) 2. Reveste-se de validade a citação realizada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, se atendidos os requisitos dispostos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, igualmente fixados pela jurisprudência do STJ. A respeito, o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, tais como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. Nulidade do ato citatório afastada. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido". (07271581920208070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). 3.2. Confirmada a identidade do destinatário como correspondente à do executados, é perfeitamente válida a citação por meio de aplicativo de mensagens.
4. Agravo provido.